Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-15.2024.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000872-15.2024.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PIRITIBA Advogado(s): NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: KARINE RIBEIRO DANTAS GOMES Advogado(s):ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO (EDITAL Nº 001/2024). PROVA DE TÍTULOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL POR DECLARAÇÕES/ATESTADOS E CTPS DIGITAL. SOMA DE PERÍODOS PARA COMPLETAR 365 DIAS. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE E FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE SEM SUBSTITUIR AVALIAÇÃO TÉCNICA. RESERVA DE VAGA E REANÁLISE ADMINISTRATIVA COM EXCLUSÃO DE CONCOMITÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIRITIBA contra sentença proferida no Mandado de Segurança nº 8000872-15.2024.8.05.0197, impetrado por KARINE RIBEIRO DANTAS GOMES, que, após deferida liminar de reserva de uma vaga, julgou parcialmente procedente a segurança para determinar a reanálise e eventual retificação da pontuação na fase de títulos do concurso para Coordenador Pedagógico (Edital nº 001/2024), com observância das regras editalícias, exclusão de períodos concomitantes e respeito à graduação em 11/08/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do Município; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança é via inadequada por demandar dilação probatória/ingresso no mérito administrativo; (iii) determinar se há litisconsórcio passivo necessário com demais candidatos; (iv) verificar a legalidade do indeferimento dos títulos de experiência profissional à luz do Edital nº 001/2024 (itens 11.18.9.1, 11.18.9.5, 11.18.9.10, “c”, e 11.18.9.13), inclusive quanto à soma de períodos e à validade de declarações/CTPS digital. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva do Município, por ser o responsável pelo certame e detentor da competência para corrigir os atos praticados sob o edital assinado pelo Chefe do Executivo, ao passo que a banca atua como executora sob supervisão do ente federado. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita porque a controvérsia versa sobre controle de legalidade do ato administrativo em face de regras objetivas do edital, passível de comprovação por prova pré-constituída (edital, declarações, CTPS digital e resultados), sem necessidade de dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º). Rejeita-se o litisconsórcio passivo necessário, pois a impetração busca tutela individual de correção da própria pontuação, com efeitos reflexos na classificação, sem desconstituição direta de situações jurídicas de terceiros. Aplica-se o princípio da vinculação ao edital (CF, art. 37, caput), de modo que a Administração deve observar as formas de comprovação de experiência previstas no item 11.18.9.1 (“CTPS, Contrato ... e/ou Declarações/Atestados”) e admitir a CTPS digital (item 11.18.9.5) como meio idôneo. Reconhece-se vício de motivação e formalismo excessivo no indeferimento da experiência por exigir, indevidamente, comprovação exclusiva pela CTPS quando o edital admite declarações/atestados, contrariando a redação alternativa (“e/ou”). Constata-se ilegalidade na exigência de que cada documento isoladamente comprove 1 ano de experiência, pois o item 11.18.9.13 permite a soma de períodos distintos até completar 365 dias, vedada apenas a contagem de períodos concomitantes (alínea “d”) e limitada a atividades posteriores à graduação. Mantém-se a desconsideração específica da declaração de Mundo Novo por ausência de precisão de dia/mês, em conformidade com o item 11.18.9.10, “c”, sem prejuízo do cômputo do vínculo de Tapiramutá comprovado por CTPS digital no período posterior à graduação, com exclusão de concomitâncias. Reputa-se adequada a determinação de reanálise administrativa e reserva de vaga, por preservarem a utilidade do provimento e respeitarem os limites do controle judicial, sem substituição do juízo técnico nem atribuição direta de nota. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração deve observar estritamente as formas de comprovação de experiência previstas no edital, admitindo declarações/atestados e CTPS digital quando previstos em modalidade alternativa. É ilegal exigir que cada documento, isoladamente, comprove 365 dias quando o edital autoriza a soma de períodos para completar um ano, vedada a concomitância e respeitada a posterioridade à graduação. O controle judicial em mandado de segurança alcança a legalidade e a motivação dos atos da banca examinadora, sem substituição do juízo técnico, sendo desnecessário litisconsórcio com demais candidatos quando buscada a correção da pontuação individual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital nº 001/2024, itens 11.18.9.1; 11.18.9.5; 11.18.9.10, “c”; 11.18.9.13 (inclusive alínea “d”). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000872-15.2024.8.05.0197, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRITIBA e como apelada KARINE RIBEIRO DANTAS GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .